Tribunal: TJSP
Processo: 2249820-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO CONCEDIDA NESTA SEDE PARA RETOMADA DO IMÓVEL COM FUNDAMENTO NO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/1991. INADIMPLÊNCIA DA AGRAVANTE (DENOMINADA LOCATÁRIA-RÉ). CONTRATO SEM GARANTIA, PORÉM, O AGRAVADO (DENOMINADO LOCADOR) PRESTOU CAUÇÃO EM DINHEIRO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA E PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO CONCEDIDA NESTA SEDE PARA RETOMADA DO IMÓVEL COM FUNDAMENTO NO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/1991. INADIMPLÊNCIA DA AGRAVANTE (DENOMINADA LOCATÁRIA-RÉ). CONTRATO SEM GARANTIA, PORÉM, O AGRAVADO (DENOMINADO LOCADOR) PRESTOU CAUÇÃO EM DINHEIRO EQUIVALENTE A TRÊS ALUGUÉIS. SUSPENSÃO DA CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO NAS AÇÕES DE DESPEJO EM TEMPOS DE PANDEMIA DE COVID-19. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, DA LEI No 14.010/2020. POSSIBILIDADE, CONTUDO, A SUSPENSÃO TERÁ EFICÁCIA ATÉ 30/10/2020. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Concedida a liminar no bojo da ação principal manejada pelo agravado de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança para que a agravante desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, à época da sua publicidade, a propagação dos seus efeitos necessitava submeter-se a suspensão ao desalijo pelo menos até 30/10/2020 em decorrência do comando normativo previsto no art. 9o da Lei no 14.010/2020 que, dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus do Covid-19.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000963710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2249820-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é agravante MARIA DA PENHA, é agravado BENEDITO DA
PENHA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Agravo de Instrumento no 2249820-72.2020.8.26.0000
Voto no 32.459
Agravo de Instrumento no 2249820-72.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
Mogi das Cruzes 4a Vara Cível
Juiz (a) :
Carlos Eduardo Xavier Brito
Agravante :
MARIA DA PENHA (ré-locatária)
Agravado :
BENEDITO DA PENHA DE SOUZA (autor-locador)
Voto no 32.459
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA E PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO
CONCEDIDA NESTA SEDE PARA RETOMADA DO
IMÓVEL COM FUNDAMENTO NO ART. 59, § 1o, IX,
DA
LEI
No
8.245/1991.
INADIMPLÊNCIA
DA
AGRAVANTE
(DENOMINADA
LOCATÁRIA-RÉ).
CONTRATO
SEM
GARANTIA,
PORÉM,
O
AGRAVADO
(DENOMINADO
LOCADOR)
PRESTOU CAUÇÃO EM DINHEIRO EQUIVALENTE
A
TRÊS
ALUGUÉIS.
SUSPENSÃO
DA
CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO
NAS AÇÕES DE DESPEJO EM TEMPOS DE
PANDEMIA DE COVID-19. INTELIGÊNCIA DO ART.
9o, DA LEI No 14.010/2020. POSSIBILIDADE,
CONTUDO, A SUSPENSÃO TERÁ EFICÁCIA ATÉ
30/10/2020. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Concedida a liminar no bojo da ação principal
manejada pelo agravado de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança para que a
agravante desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, à
época da sua publicidade, a propagação dos seus
efeitos necessitava submeter-se a suspensão ao
desalijo pelo menos até 30/10/2020 em decorrência
do comando normativo previsto no art. 9o da Lei no
14.010/2020 que, dispõe sobre o Regime Jurídico
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de
Direito
Privado
no
período
da
pandemia
do
coronavírus do Covid-19.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por MARIA DA PENHA contra a r. decisão proferida às fls. 22/23,
nos autos da ação de despejo por falta de pagamento e cobrança com
pedido liminar movida em face de BENEDITO DA PENHA DE SOUZA, que

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Agravo de Instrumento no 2249820-72.2020.8.26.0000
Voto no 32.459
deferiu a antecipação de tutela para determinar o despejo da agravante
(denominada ré-locatária), nos termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei no
8.245/1991, no prazo de 15 dias para desocupação voluntária.
Inconformada,
a
agravante
alegou
impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal sem o
prejuízo próprio ou de sua família e, por isso, pede seja concedido o
benefício processual da gratuidade da justiça. No mérito, asseverou que
vinha pagando regularmente as prestações de aluguel, mas, a partir da
pandemia do coranavírus (COVID-19), perdeu a capacidade financeira de
cumprir a obrigação contratual. Sua renda atualmente não ultrapassa um
salário-mínimo, auferindo cerca de R$ 348,61, deduzidas as outras despesas
pessoais. Possui mais de 60 anos de idade e está no grupo de risco com
maior vulnerabilidade à doença, além de cuidar do filho portador de
necessidades especiais, do qual é curadora. Neste momento a ordem judicial
de despejo liminar não pode ser cumprida pelo menos até 30/10/2020.
Invocou a Lei no 14.010/2020 que dispõe sobre o Regime Jurídico
Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no
período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Citou o art. 9o que veda a
concessão da medida liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações
de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei
no 8.245/1991. Pleiteou a concessão do efeito suspensivo ativo e, ao final, o
provimento do recurso para afastar a ordem de despejo (fls. 1/10).
O pedido de tutela antecipada recursal foi
deferido.
Intimado, o agravado deixou de apresentar
contraminuta (fls. 59/60).
É o relatório.
Sopesando os elementos constantes

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Agravo de Instrumento no 2249820-72.2020.8.26.0000
Voto no 32.459
nos presentes autos, o art. 9o, III, da Lei no 8.245/1991, dispõe que a falta
de pagamento dos aluguéis é razão suficiente para a locação ser desfeita.
Desprovido de garantia o contrato de
locação celebrado entre as partes aqui litigantes (fls. 19/20 Processo no
1010914-95.2020.8.26.0361), foi deferida a antecipação de tutela para
determinar o despejo da agravante mediante caução a ser prestada pelo
agravado, nos termos do art. 59, § 1o, IX, da preconizada legislação, o que
foi cumprido (fls. 23/24 autos principais).
Contudo, vislumbra-se que a r. liminar
concedida à época da sua publicidade e propagação dos seus efeitos
necessitava submeter-se a suspensão em decorrência da pandemia
causada pelo COVID-19 que, infelizmente, assola o País, aduzindo-se que
a Lei no 14.010/2020 traz em seu bojo disposição nesse sentido.
Os fatos são notórios de que a
população mundial passa por um momento sem precedentes na atenção à
saúde, submetendo a todos a um desafio de enfrentamento inovador
inclusive em relação aos Poderes constituídos que têm adotado medidas
para conter a disseminação do COVID-19, especialmente por meio do
distanciamento social, evitando aglomerações.
Não se pode olvidar que, em tempos de
pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), as decisões judiciais que
envolvam a interação física de pessoas, com vistas à preservação da
integridade da vida e saúde dos envolvidos devem ser diligentes para
evitar possíveis riscos de contaminação.
Nesse sentido, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) recomendou aos Juízes de Direito, em 30/03/2020, avaliar
com cautela o deferimento de medidas de urgência, despejo por falta de
pagamento e atos executivos de natureza patrimonial em ações judiciais

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Agravo de Instrumento no 2249820-72.2020.8.26.0000
Voto no 32.459
que demandem obrigações inadimplidas durante o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 06/2020.
Contudo, impende ressaltar que o art.
9o da Lei 14.010/2020 prevê a suspensão da concessão de medidas
liminares de desocupação em ações de despejo de inquilinos por atraso
de aluguel, razão pela qual não há que se falar em desalijo como pretende
o agravado antes do dia 31/10/2020.
Neste contexto, o cumprimento da
liminar deve ficar suspenso até 30/10/2020, quando poderá ocorrer a
desocupação forçada do imóvel tendo em vista a superação do prazo
originalmente estabelecido na Lei do Regime Jurídico.
Posto isso, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso apenas para condicionar a execução da medida
liminar após o dia 31/10/2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator